Tribunal: TJDFT
Processo: 0727451-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727451-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 1 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 1 AGRAVADO: MIRIAN RODRIGUES CABRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 1 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 1 contra decisão (ID 200345319) da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de MIRIAN RODRIGUES CABRAL, indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador dos débitos condominiais executados. Em suas razões (ID 61132035), alega que: 1) foram realizadas pesquisas de ativos nos sistemas à disposição do juízo, sem êxito; 2) o cumprimento de sentença deve ser realizado no melhor interesse do credor; 3) todas as medidas menos gravosas para a satisfação do crédito foram superadas; 4) o indeferimento da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel institucionaliza o calote e prejudicar a manutenção do condomínio. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão e deferir a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel. Preparo recolhido (ID 61132038). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator